Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715620-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005416-81.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel localizado na Quadra QI 416, Lote 1, Conjunto B, apartamento no 803, Samambaia/DF com vaga de garagem vinculada no 5. Defendem os executados, ora agravantes, a ausência do preenchimento dos requisitos do edital que precedeu o leilão; a impenhorabilidade do imóvel, além da arrematação do bem por preço vil. Repisam os argumentos no bojo do agravo interno, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito do agravo de instrumento, a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da arrematação do bem imóvel. Todavia, conforme noticiado pela agravada ao ID 26677657, nos autos originários houve a declaração de nulidade da arrematação do imóvel objeto dos presentes recursos, conforme ID 93123639, em razão de notícia de fato até então desconhecido pelo juízo a quo, qual seja, a arrematação anterior do imóvel pelo Sr. Rodrigo Augusto da Silva Oliveira, em processo trabalhista de n. 0206000-77.2004.5.10.0102, o qual tramita na Segunda Vara do Trabalho de Taguatinga/DF. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a possível perda do objeto dos recursos interpostos. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2021 13:46:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador